Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723756-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 20217865, porquanto não se trata de erro na digitalização do recurso, uma vez que os autos são eletrônicos desde o oferecimento da denúncia. Constata-se que o equívoco foi cometido pelo próprio peticionante, o qual acostou, tão somente, a folha de rosto do recurso, sem carrear a peça recursal. Cumpra-se o despacho de ID 20191533, certificando-se o trânsito em julgado e baixando-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024